Tribunal: STF
Processo: HC 262937
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Creusa Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2786163 - BA (2024 /0420580-5).



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA CREUSA SILVA contra acórdão proferido por esta Quinta Turma, que negou provimento ao seu Agravo Regimental, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (eSTJ fls. 1.576-1.581). 



    A embargante alega, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado: a) Obscuridade, pois o acórdão afirmou que a defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (ausência de violação ao art. 619 do CPP e incidência da Súmula 7/STJ), quando, segundo a embargante, houve impugnação detalhada em capítulos próprios do recurso; b) Contradição e Obscuridade, ao apontar que, embora o acórdão embargado afirme que a decisão monocrática foi proferida por este Relator , o documento original foi assinado pelo então Presidente desta Corte, Ministro Herman Benjamin e c) Nulidade por ausência de fundamentação (violação ao art. 315, § 2º, do CPP), ao sustentar que o acórdão colegiado é mera reprodução da decisão monocrática da Presidência, sem apresentar fundamentação própria. 



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, se for o caso, atribuir-lhes efeitos infringentes (e-STJ fls. 1.586 - 1.600)”.



    Interposto recurso extraordinário em 1º.10.2025, aguarda-se o juízo de admissibilidade.



    Nesta Corte, requer-se “o conhecimento e do habeas corpus para enfrentar as teses apresentadas na impetração ou, ao menos, concedê-las de ofício, para: a. Cassar o acórdão do STJ e, consequentemente, o acórdão do TJBA que anularam a absolvição da paciente, reestabelecendo a absolvição por clemência praticada pelo Conselho de Sentença e permitida no presente caso, uma vez que o acórdão do TJBA admite que a tese foi apresentada pela defesa aos jurados (fls. 1156-1172 e-STJ, ID 63460628) e não se trata de legítima defesa da honra ou mesmo caso envolvendo feminicídio, hipóteses sabidamente vedadas; e b. Restabelecer definitivamente os efeitos da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos do julgamento soberano. 40. Por fim, requer-se que todas as publicações sejam feitas no nome dos impetrantes, bem como se opõe ao julgamento virtual do writ, tendo em vista a complexidade da matéria e das teses apresentadas, sendo necessário permitir à defesa sustentação oral pessoalmente perante os Ministros, sob pena de nulidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível e, por isso mesmo, o Relator está autorizado a negar-lhe seguimento sem apreciação de mérito, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.” (AgR no HC 213.090, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria aqui ventilada não consta dos acórdão proferidos pelo STJ, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ademais, o próprio impetrante diz que a controvérsia está relacionada ao Tema 1087 da repercussão geral, de modo que, interposto recurso extraordinário, deve aguardar seu regular trâmite.



    O Código de Processo Civil regula os casos cuja controvérsia esteja contida em tema de repercussão geral e o processo segue seu regular curso, com juízo de admissibilidade pendente no STJ, além de, possivelmente, ter sido interposto recurso extraordinário contra o acórdão do TJBA.



    Não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente